Tribunal: STF
Processo: RE 100602
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSARIOS AO
SEU CONHECIMENTO PRELIMINAR.
ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO DO CÓDIGO CIVIL (ART-1030, III) QUE NÃO
FOI PREQUESTIONADO NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, INCABIVEL O CONHECIMENTO
PELO FUNDAMENTO DA LETRA "A" (SUMULAS 282 E 356). POR IGUAL, SEM
POSSIBILIDADE O CONHECIMENTO PELA LETRA "D" SE OS ACORDAOS
PARADIGMAS NÃO SÃO IDENTICOS OU SEMELHANTES AO ARESTO IMPUGNADO, NO
PERTINENTE A QUESTÃO FEDERAL DEBATIDA.